Tribunal: TJSP
Processo: 2018913-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à progressão ao regime aberto – Impossibilidade – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à progressão ao regime aberto – Impossibilidade – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2018913-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente CARLOS EDUARDO
FERREIRA e Impetrante TALITA ALMEIDA SEGHETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018913-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14233
2
Voto no 14.233
Habeas Corpus no 2018913-98.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Impetrante: Talita de Almeida Seghetto
Paciente: Carlos Eduardo Ferreira
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Pretensão à progressão ao
regime aberto – Impossibilidade Ausência de constrangimento
ilegal Inadequação da via eleita Os Tribunais Superiores
pacificaram o entendimento de que não se admite “Habeas
Corpus” quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais Matéria
insuscetível de “habeas corpus” Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Talita de Almeida Seghetto, em favor de CARLOS
EDUARDO FERREIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juízo
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ.
A impetrante alega em síntese que o paciente já teria
preenchido o requisito objetivo para fins de progressão ao regime aberto desde o dia
08 de abril de 2019, sendo certo que a defesa requereu em 08 de janeiro de 2020 a
concessão do referido benefício, solicitando a vinda do boletim informativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018913-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14233
3
Afirma que tal documento já foi juntado aos autos,
demonstrando o cumprimento do requisito subjetivo, entretanto, o MM Juiz
indeferiu tal pretensão, após a manifestação desfavorável do representante do
Ministério Público.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
deferida a progressão do paciente ao regime aberto, ou ainda, a submissão do
paciente ao exame criminológico.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente cumpre pena privativa de liberdade no total
de 13 anos, 01 mês e 08 dias de reclusão, em regime fechado, em face das
condenações que possui pela prática dos crimes de falsificação de moeda e de
diversos furtos qualificados, com término previsto para 25 de março de 2029.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018913-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14233
4
Consta também que o paciente formulou pedido de
progressão de regime prisional e que após manifestação desfavorável do
representante do Ministério Público, aquele Juízo indeferiu tal pretensão em decisão
proferida em 22 de janeiro de 2020.
Portanto, não existe qualquer constrangimento ilegal
apurável por meio desta ação constitucional.
Como é cediço, o “habeas corpus”, tendo em conta os
seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em
sede de execução, que exige profundo exame da prova para verificação da presença
dos requisitos objetivos e subjetivos.
Aliás, é pacífico o entendimento de que o agravo em
execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão
que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84, o que obsta a
utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto
constrangimento ilegal, haja vista a necessidade de profundo exame da prova.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator